Tribunal: TJBA
Processo: 8031746-26.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031746-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOBSON SANTA FE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABUNA, VARA DO JÚRI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE HOMICÍDIO
.
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA QUE SE ENCONTRAVA SUSPENSA, JUNTO COM O PRAZO PRESCRICIONAL, DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA SER CITADO. CITAÇÃO POR EDITAL OPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL RELATIVO AO CRIME DE HOMICÍDIO IMPUTADO AO PACIENTE. DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR ORDENANDO O RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL E O CURSO DA PRESCRIÇÃO, ALÉM DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. DECISÃO PAUTADA NO FATO DE O PACIENTE TER
CONTACTADO
PESSOALMENTE A PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE PROPÔS PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇ
ÃO
PESSOA
L
DO PACIENTE NO ÓRGÃO DE DEFESA, COMO CARTEIRA DE TRABALHO, CPF, CARTÃO SUS, FOTOS, CONTA DE LUZ E RELATÓRIOS MÉDICOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE CONCLUIR QUE O PACIENTE, DE FATO, TOMOU CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA EM SEU DESFAVOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA.
NÃO SE DEVE ADMITIR QUE O PACIENTE
CONSTITUA
DEFENSOR PARA SE VER LIVRE DA PRISÃO PREVENTIVA E, AO MESMO TEMPO, BUSQUE AFASTAR AS CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAR A PRÁTICA DE HOMICÍDIO, AO ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO PESSOALMENTE CITADO. PRINCÍPIOS DA LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA QUE DEVEM SER OBSERVADOS.
INVOCADA A TESE FIXADA NO RE 600.851 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO PRECEDENTE DIVERSA DA PRESENTE HIPÓTESE.
ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8
031
746
-
26
.2023.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Itabuna
/BA, tendo como impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente,
JOBSON SANTA FÉ DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .